Tribunal: TJBA
Processo: 8054490-15.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054490-15.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: NIVIA ARAGAO ALVES DE SANTANA Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA PARA COBRANÇA DE URV. OBJETO DO PROCESSO DE ORIGEM DISCUTIDO NO IRDR N.º 8018131-37.2021.8.05.0000. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelos motivos expostos no voto do Relator.